Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. ELEIÇÃO PARA SÍNDICO. HABILITAÇÃO DE CANDIDATO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação submetida ao procedimento comum, que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos da Assembleia Geral Ordinária de condomínio realizada em 31/3/2025. A parte agravante alega nulidade da assembleia, sustenta ter apresentado a documentação necessária à candidatura ao cargo de síndica e aponta fato superveniente, renúncia do síndico eleito, como fundamento adicional para a convocação de nova assembleia. Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da assembleia e, no mérito, a realização de nova eleição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante apresentou tempestivamente a documentação exigida para habilitação no processo eleitoral condominial; e (ii) definir se a renúncia superveniente do síndico eleito justifica a suspensão dos efeitos da assembleia realizada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Comissão Eleitoral consignou em ata que a parte agravante não apresentou certidão negativa de débitos junto à Secretaria de Economia do Distrito Federal, exigência prevista para habilitação no pleito.
4. No recurso administrativo interposto à Comissão, a parte agravante não impugna as razões da inabilitação, limitando-se a alegar erro material e juntar novo documento, o que não é admitido, pois o recurso não pode ser utilizado para complementar documentação fora do prazo estipulado no edital.
5. A renúncia do síndico eleito constitui fato superveniente, mas não tem o condão de afastar a inabilitação da agravante no processo eleitoral, nem de nulificar os efeitos da assembleia geral regularmente realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de documentação exigida no prazo previsto em edital eleitoral de condomínio justifica a inabilitação de candidatura ao cargo de síndico.
2. A apresentação de documentos em sede de recurso administrativo não supre a intempestividade da documentação exigida para habilitação.
3. A renúncia superveniente do síndico eleito não tem efeito retroativo e não invalida o processo eleitoral realizado segundo as normas previstas.